Tribunal: TJMT
Processo: 0004010-16.2018.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004010-16.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 013.735.031-73 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO VIECELI - CPF: 293.428.990-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – 1. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PARA APREENDER O VEÍCULO – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO – 2. ALEGADA AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ –
DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO –
BEM OBJETO DE SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO –
INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO CONCLUÍDO – ADEQUAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE NOMEOU O PROPRIETÁRIO ORIGINÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

H
avendo fundadas suspeitas de que o veículo apreendido fora objeto de crime de estelionato, prescindível ordem judicial prévia de constrição, mormente quando a medida foi ratificada pelo juízo
a quo
.

2.

Se a propriedade do veículo não se mostra inequívoca ante o fato criminoso (estelionato) que antecedeu a suposta compra efetivada pelo apelante, e o inquérito policial no bojo do qual houve a constrição ainda não foi concluído, revela-se prudente e adequada a nomeação do proprietário originário como fiel depositário do bem até a questão ser resolvida na esfera cível ou o automóvel não mais interessar à persecução criminal, a tornar inviável a restituição almejada.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA
contra a r. decisão com força de definitiva proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.º 3998-02.2018.8.11.0086, cujos efeitos foram estendidos ao incidente n.º
4010-16.2018.811.0086
–
este, ajuizado pelo ora apelante,
por meio da qual a autoridade judiciária
indeferiu a restituição ao apelante do veículo apreendido
no bojo do inquérito policial n.º
3968-64.2018.811.0086,
que investiga suposto crime de estelionato,
nomeando como fiel depositário do bem a pessoa de
Flávio Vieceli
.

Nas razões recursais vistas do ID
23750993 ao ID 23750995
, o terceiro interessado alega que o r. pronunciamento combatido, além de olvidar que a apreensão fora irregular porque não precedida de decisão judicial, teria ignorado os documentos que comprovariam ser ele o legítimo proprietário do automóvel Chevrolet Montana, ano/modelo 2011/2012, cor prata, placa OAY 1210 e chassi 9BGCA80X0CB191896, apreendido nos autos do Inquérito Policial n.º 3698-64.2018.811.0086, os quais demonstrariam que adquiriu o veículo em 12/06/2018, mediante o pagamento da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao suposto fraudador
Emídio da Silva Gomes
.

Aduz, outrossim, que inexistem provas de que estivesse conluiado com o suposto estelionatário, tratando-se, portanto, de
adquirente de boa-fé
, pois, por ocasião da compra do veículo, tomou todas as providências pertinentes para apurar a procedência e a licitude da
res
, tanto junto ao então vendedor [investigado no inquérito policial], quanto junto aos órgãos públicos competentes, a autorizar a
restituição imediata e definitiva do automóvel
mencionado e,
de forma subsidiária
, a
nomeação do apelante
como fiel depositário
até que a propriedade do bem seja definida pelo Juízo Cível, conforme prevê o art. 120, §4º, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas ao ID
23751479
, o i.
Parquet
refuta as argumentações expendidas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha capitaneada pelo órgão ministerial de 1ª instância, opinou no parecer encontradiço no ID
27648984
, pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, convém esclarecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
23751472
), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA
teria adquirido o veículo Chevrolet Montana, ano/modelo 2011/2012, de cor prata, placa OAY 1210 e chassi 9BGCA80X0CB191896, pelo montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), da pessoa de
Emídio da Silva Gomes
,

sendo que o respectivo pagamento foi supostamente realizado em espécie mediante saque do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de sua conta bancária e a utilização de R$ 3.000,00 (três mil reais) do caixa de sua empresa.

Consta, ainda, do presente feito, que alguns dias após a compra do automóvel, o bem foi apreendido pela Polícia local, porquanto seria objeto de suposto estelionato praticado por
Emídio da Silva Gomes
em unidade de desígnios com terceiro identificado apenas como
Marcos
, tendo como vítima o senhor
Flávio Vieceli
,

de quem, em tese, teriam adquirido o automóvel pela importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mediante a simulação de um depósito bancário concomitante à tradição do bem, sobrevindo depois ao vendedor a notícia de que o cheque depositado fora devolvido por ausência de provisão de fundos.

Nesse contexto, entendendo tratar-se de adquirente de boa-fé ao argumento de que tomou as providências pertinentes à verificação da licitude do veículo antes de comprá-lo, o apelante postulou pela restituição do automóvel em 1ª instância ao se valer do incidente de n.º
4010-16.2018.811.0086
, alegando, em abono, que além de preenchidos os requisitos para a restituição, não poderia ter seu direito de propriedade prejudicado em decorrência da apuração penal à qual é alheio [crime de estelionato].

Sucede que o proprietário originário
Flávio Vieceli
também requereu a restituição do veículo ao juízo de origem (autos n.º 3998-02.2018.811.0086 – código 120754), motivo pelo qual a autoridade judiciária
a quo
reuniu os dois incidentes e, em decisão única proferida nos autos n.º 3998-02.2018.811.0086 com extensão dos efeitos aos autos n.º
4010-16.2018.811.0086
, indeferiu os pleitos de restituição e determinou o depósito do veículo em mãos de
Flávio Vieceli
,

vítima do crime de estelionato,

nomeando-o fiel depositário até que a questão seja definida pelo Juízo Cível, nos termos do art. 120, §4º, do Código de Processo Penal.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais concluo que
a pretensão recursal não faz jus à acolhida.

De proêmio, insurge-se o apelante ao argumento de que a apreensão do bem não foi precedida de decisão de autoridade competente.

Com efeito, apesar de a Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT ter promovido a apreensão do veículo com base na notícia de que havia uma decisão oriunda da Delegacia de Roubos e Furtos de Nova Mutum/MT determinando a apreensão do automóvel Chevrolet Montana, placa OAY 1210, o que não fora posteriormente confirmado pela autoridade policial de Nova Mutum/MT
;
a apreensão de coisa obtida por meio criminoso não está abarcada por cláusula de reserva de jurisdição.

Enquanto a
busca
configura meio de obtenção de prova, tanto que é a única a possuir clara proteção constitucional, a qual exige que a diligência só será levada a cabo mediante ordem judicial [cláusula de reserva de jurisdição]; a
apreensão
, via de regra, é o próprio meio de prova, e a Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT promoveu a constrição do bem ao localizá-lo na posse do apelante, após tomar conhecimento do boletim de ocorrência registrado por
Flávio Vieceli
, suposta vítima de crime de estelionato.

Não bastasse isso, eventual ilegalidade da medida ficou superada com a decisão da autoridade judicial da Comarca de Nova Mutum/MT, que ratificou a apreensão do veículo no bojo do inquérito policial que apura o crime de estelionato.

Ademais, é cediço que a restituição de coisas apreendidas consiste em procedimento que visa devolver a quem de direito os objetos que foram capturados durante diligências policiais ou judiciais, e que não mais interessam ao processo criminal.

Assim, a partir de uma interpretação sistemática do
Código Penal e do Código de Processo Penal
, percebe-se que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento de três requisitos cumulativos, quais sejam:
a)
a
demonstração cabal da propriedade
do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP);
b)
a
ausência de interesse na manutenção da apreensão
para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo
118
do
CPP
); e
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

In casu
, conquanto o apelante – no anseio de demonstrar a legítima propriedade da coisa –, tenha instruído o pedido de restituição com extratos bancários que demonstrariam o pagamento do montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à pessoa de
Emídio da Silva Gomes
, constata-se que tais documentos
não são hábeis a demonstrar, de forma indene de dúvidas, a sua condição de terceiro adquirente de boa-fé
.

Ao revés, ressai do arcabouço probatório que tais extratos bancários não comprovam o suposto saque do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme declarou à autoridade policial (ID
23750988)
, e o apelante não logrou apresentar recibo idôneo da transação, afinal, em se tratando de veículo automotor, cuja transferência de propriedade é feita por meio do CRV – Certificado de Registro de Veículo assinado pelo vendedor e com firma reconhecida em Cartório, no mínimo, o apelante deveria estar de posse de tal documento [e não estava], valendo salientar que, além do suposto vendedor ser uma pessoa completamente desconhecida [o que por si só reforça a necessidade de máxima cautela], aparentemente, trata-se o recorrente de profissional que exerce diariamente atividade comercial ligada à compra e venda de peças de automóveis, a exigir fosse mais criterioso e diligente na aquisição efetuada, e não o tendo sido, não há como presumir sua boa-fé em detrimento do fato de que o proprietário formal do veículo é o senhor
Flávio Vieceli
, nomeado fiel depositário do bem.

Não se desconhece que nos autos do incidente n.º 3998-02.2018.811.0086, em que também interposto recurso por parte do ora apelante, o qual fora julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal na sessão do Plenário Virtual do dia 24/06/2020, quando, à unanimidade, o apelo não foi conhecido porque o ora insurgente não era parte naquele processo; houve a juntada de memoriais escritos
depois da publicação da pauta de julgamento do recurso
, ocasião em que se pretendeu dar ciência a este juízo de suposta prova da inocência do apelante acerca do estelionato de que foi vítima o senhor
Flávio Vieceli
, bem como da pretensa boa-fé de
WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA
na aquisição do automóvel Chevrolet Montana, a autorizar o provimento do vertente apelo, com a subsequente restituição do bem e, subsidiariamente, a nomeação do apelante como depositário fiel.

Sucede que, além de não ser possível saber em que contexto foi tomado o depoimento do suposto estelionatário
Emídio da Silva Gomes
– que se autodenominou Ricardo Basílio dos Santos, mas não apresentou qualquer documento de identidade –, por se tratar de documento novo, e sequer submetido ao contraditório, inadmissível a juntada ao recurso de apelação, muito menos quando este já se encontrava em pauta de julgamento aguardando a realização da sessão, ante a impossibilidade de dilação probatória em sede de apelação, não podendo a parte adversa ser surpreendida no curso do processamento do recurso com documento inédito que sequer consta dos autos do incidente em que prolatada a decisão recorrida.

Para o Juízo Criminal efetivar qualquer devolução de bem apreendido no interesse de processo criminal, deve ter certeza quanto à propriedade deste e,
in casu
, existe dúvida intransponível acerca do verdadeiro
dominus
do veículo.

Aliás, embora o apelante vindique a reforma da r. decisão para que ele seja nomeado o fiel depositário do veículo, e não o senhor
Flávio Vieceli
, consoante exegese do art. 120, §4º, do Código de Processo Penal, existindo dúvida acerca da propriedade do bem apreendido, deve o seu proprietário formal ser nomeado como fiel depositário até a resolução do impasse, e no caso, essa pessoa é aquela nomeada pelo magistrado singular para tanto, inexistindo, pois, equívoco a ser corrigido nesta instância.

Sendo assim,

à vista do suposto fato criminoso que antecedeu a negociação do veículo entre o apelante
WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA
e o indivíduo
Emídio da Silva Gomes
,

e não se apresentando inequívoca a famigerada aquisição de boa-fé pelo ora insurgente
,

torna-se inviável a restituição almejada, devendo a dúvida acerca da propriedade do automóvel ser solvida pelo Juízo Cível, onde será realizada dilação probatória exauriente, na forma do disposto no art. 120, §4º, do Código de Processo Penal.

Este é o entendimento da jurisprudência acerca do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - AUTOMÓVEL. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. §4º DO ART. 120 DO CPP. REMESSA AO JUÍZO CÍVEL. DÉPOSITO. FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No caso dos autos, a propriedade do veículo não se mostra inequívoca ante o fato criminoso (furto qualificado) que antecedeu a compra efetivada pela apelante pendente de apuração. O pleito necessita de dilação probatória e juízo exauriente, o que só poderá ser feito pelo juízo cível, pois o criminal não detém tal competência. O procedimento de restituição de bens na esfera penal é simplificado e necessita de demonstração indene de dúvidas sobre a propriedade do bem.

2. Havendo dúvidas se o bem é de propriedade da recorrente ou da empresa que locava o veículo, prudente e adequada a nomeação da recorrente como fiel depositária do bem até a questão ser resolvida na esfera cível.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJDFT – Acórdão n.
º 1163823, 20180110328694 APR, Relator: MARIA IVATÔNIA 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: 123/147). Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA - ART. 120, §4º, DO CPP - DESPROVIMENTO
. I. Impossível proceder à restituição se a legítima propriedade é objeto de fundada dúvida e disputa entre as partes. A questão deve ser dirimida no Juízo cível
. II. Apelo desprovido.”
(TJDFT – Acórdão n.º 1046640, 20161510075567APR, Relator: SANDRA DE SANTIS 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017. Pág.: 117/124). Grifei.

Além do mais, em consulta ao sistema interno informatizado, verifica-se que o inquérito policial não foi encerrado, subsistindo diligências a serem empreendidas no desiderato de esclarecer os envolvidos no crime de estelionato, de modo que
o bem ainda interessa ao processo
, atraindo o óbice do art. 118 do CPP.

Nesse sentido caminha a jurisprudência, que se manifesta pelo descabimento da restituição do bem quando ainda interessa para as investigações:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE BEM. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A teor do artigo 118 do Código de Processo Penal, "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
". 2. Recurso não provido”.
(
TJMG – Apelação Criminal n.º 1.0261.12.008173-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/02/2015, publicação da súmula em 13/02/2015). Grifei.

CONCLUSÃO:

Ante a todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão proferida nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.º 004010
-
16.2018.8.11.0086 –
código

120781.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020